Tribunal: TJDFT
Processo: 0700070-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. PRETENSÃO DEMOLITÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR SOB A VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DF (LEI N. 6.138/2018). ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. OBRAS INICIAIS OU EM DESENVOLVIMENTO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. DESNECESSIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. LEGALIDADE. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 182 da Constituição da República, cabe ao Estado promover a política urbana, visando ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e à garantia do bem estar de todos os habitantes, razão pela qual não se pode avalizar a ocupação irregular de área pública por particular, em afronta ao princípio da igualdade dos administrados.
2. A Lei Orgânica do Distrito Federal, ao disciplinar a política fundiária e do uso do solo rural do Distrito Federal, assenta que uma de suas finalidades é assegurar o cumprimento da função social da propriedade e a promoção da ocupação ordenada do território em harmonia com as disposições do plano diretor de ordenamento territorial, sendo dever do Governo do Distrito Federal intervir no regime de utilização da terra, prevenindo e corrigindo o uso antissocial da propriedade.
3. A Lei Distrital no 6.138/2018 (novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE) e o Decreto Distrital no 39.272/2018 preveem em seus artigos 133, § 4o, e 162, respectivamente, que, em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.
4. Considerando-se os atributos do poder de polícia (discricionariedade e vinculação, autoexecutoriedade e coercibilidade), somente é possível extirpar a possibilidade de a Administração Publicar dar concreção aos seus atos quando o particular demonstre a ausência de amparo legal ou quadro de abuso de poder.
5. Em casos de ocupação indevida de área pública no contexto de irregularidade na situação fundiária do Distrito Federal, o direito à moradia, previsto no artigo 6o da Constituição da República, cede lugar ao interesse público à adequada ordenação territorial urbana, que não pode ser afastado quando em confronto com o proveito particular vindicado.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.